Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1014181-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): RODOLFO FERNANDO PEREIRA TRANSPORTES EPP
IMPETRADO(AS): PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Rodolfo Fernando Pereira Transportes, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Promotor de Justiça da Primeira Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro.
Da análise dos autos, observo que a competência para processamento e julgamento do presente mandamus é das Câmaras Criminais Reunidas, conforme certidão constante da pág. 01 (id. 49140482).
Dessarte, determino a redistribuição do writ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.